Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704459-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR 03199855121 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A (exequente), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ROBERTO MAURO OLIVEIRA DE CARVALHO JUNIOR, processo n. 0704221-31.2019.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa NAVE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. (CNPJ: 03.443.921/0001-17), para que esta informe se o executado faz parte de seu quadro de funcionários, com o fito de ver penhorados eventuais valores decorrentes do pacto laboral. Eis a r. decisão agravada (ID 184841882 da origem): “A parte exequente requer a expedição de ofício à empresa NAVE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. (CNPJ: 03.443.921/0001-17), para que esta informe se o executado faz parte de seu quadro de funcionários, com o fito de ver penhorados eventuais valores decorrentes do pacto laboral. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que as verbas salariais são impenhoráveis, não vislumbro utilidade prática na medida. Indefiro, portanto, o pedido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 42245995, cumprida pela certidão de ID 52664605, que suspenderam a execução até 19/12/2020 (Duplicata). Intime-se.” Inconformado, o exequente recorre. Aduz que, na origem, maneja ação de execução em face da do agravado, na qual cobra a importância de R$ 8.041,14 (oito mil, quarenta e um reais e quatorze centavos), Diz que, depois de diversas medidas constritivas patrimoniais infrutíferas, pugnou pela expedição de oficio à empresa NAVE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. (CNPJ: 03.443.921/0001-17), na tentativa de confirmar eventual permanência de vinculo laboral, todavia, teve o pleito indeferido. É contra esta decisão que recorre. Defende a penhorabilidade sobre salário, mesmo para o pagamento de dívida não alimentar. Cita precedentes do STJ. Insiste quanto a necessidade de verificação quanto ao vínculo empregatício do agravado, e caso seja este confirmado, que se realize a penhora de 10% de seus rendimentos. Ao final requer o efeito suspensivo, e, no mérito, que seja provido o recurso, de modo a determinar a “expedição de ofício à empresa NAVE TRANSPORTE E TURISMO LTDA. (CNPJ: 03.443.921/0001-17), na tentativa de confirmar eventual existência de vinculo laboral com a AGRAVADA e, caso positivo, o deferimento da penhora de 10% de seus rendimentos mensais líquidos., para fins de adimplemento do débito exequendo”. Preparo recolhido ao ID 55626115. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator